Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-12.2022.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de veículo novo na modalidade de venda direta com a fábrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Pedido inicial de encomenda de veículo ano/modelo 2020/2020, alteração de motor, modelo e ano, com acréscimo de valor. Alegação de ausência de informação ao consumidor. Desacolhimento. Documentos e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de veículo novo na modalidade de venda direta com a fábrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Pedido inicial de encomenda de veículo ano/modelo 2020/2020, alteração de motor, modelo e ano, com acréscimo de valor. Alegação de ausência de informação ao consumidor. Desacolhimento. Documentos e testemunhas que comprovam a devida informação ao consumidor. Consumidor que optou por desistir do negócio e teve o valor do sinal devolvido, devidamente atualizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.